Tribunal: TJSP
Processo: 1504083-53.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em ato de mercancia em poder de 22 porções de maconha, com peso líquido de 38,2g, 30 porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g, e 76 pedras de crack, com peso líquido de 12,4g, além da importância, em dinheiro, de R$ 1.513,40. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a exclusão da causa de diminuição. Recurso

Ementa:

Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em ato de mercancia em poder de 22 porções de maconha, com peso líquido de 38,2g, 30 porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g, e 76 pedras de crack, com peso líquido de 12,4g, além da importância, em dinheiro, de R$ 1.513,40. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a exclusão da causa de diminuição. Recurso defensivo objetivando a imposição de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Magistrado a quo que determinou as basilares nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes, além de confesso. Redutor corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Reforma do decisum para determinar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.